Tribunal: STF
Processo: HC 251530
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal – ANPP.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/9/2024, o Plenário desta SUPREMA CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. 



    4. Apesar da nova orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE, observa-se, no presente caso, a manifesta ausência de requisito objetivo para eventual oferecimento do ANPP (art. 28-A, §1º, do Código de Processo Penal). Inexistência de constrangimento ilegal. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.